Tribunal: STF
Processo: Rcl 48338
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Joseleide Bastos Vieira Souza em face de acórdão da 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Jales do Tribunal de Justiça de São Paulo (Autos nº 1001811-62.2020.8.26.0297) que, reformando a sentença, julgou improcedente o pedido de nomeação da ora reclamante, aprovada dentro do número de vagas previstas no concurso para provimento do cargo de Assistente Social Judiciário para a 55ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo. A decisão reclamada foi assim ementada:
    “Concurso público - candidata aprovada dentro do número de vagas disponibilizadas no edital – concurso encerrado – tema nº 161 do STF – situação excepcionalíssima que justifica o ato administrativo do Excelentíssimo Desembargador Presidente do TJSP – recurso provido para o fim de julgar improcedente a ação.”
    2.  A reclamante alega que o acórdão e as decisões subsequentes – entre as quais, a inadmissão do recurso extraordinário e o desprovimento do agravo interno – aplicaram de forma equivocada a tese firmada no RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 161 da repercussão geral. Pede, ao final, a procedência da presente reclamação, para “cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente a autoridade do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos, determinando-se a medida necessária para garantir o direito da Reclamante à nomeação ou, subsidiariamente, o destrancamento do Recurso Extraordinário”.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 
    4. É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.
    6. Não prospera o alegado descumprimento da tese firmada no Tema 161 da repercussão geral. Ao julgar RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do referido tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:
    “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”
    7. Na ocasião, o STF entendeu que a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital poderia se justificar em situação excepcional de superveniência, imprevisibilidade, gravidade ou necessidade, devidamente motivada. Confira-se, nesse sentido, trecho da ementa desse precedente:
    “III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.”
    8. Na hipótese, a ora reclamante juizou ação de obrigação de fazer, pleiteando a sua nomeação no cargo de Assistente Social Judiciário para a 55ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo. Afirmou que o concurso público ofereceu duas vagas para o referido cargo, tendo logrado aprovação e classificação em segundo lugar do certame. Apesar de aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, não foi convocada no prazo de validade do concurso. 
    9. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão adotou o entendimento de que, ao julgar o RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, o STF entendeu que situações caracterizadas pela superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade podem excepcionar a obrigação da Administração Pública de nomear os candidatos aprovados dentro do limite de vagas previsto no edital. Assinalou que a ausência de nomeação justificou-se em face da (i) alteração do método de cálculo de despesas do tribunal, apesar de modulados os efeitos temporais e o déficit orçamentário do exercício financeiro de 2019 e (ii) notória crise enfrentada por toda a Administração Pública em razão da Pandemia Mundial da COVID19, a qual acarretou redução drástica da arrecadação de tributos, não havendo ainda previsão para o fim desta situação generalizada. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:
    “O cerne da questão versa sobre a autora ter o direito subjetivo à sua nomeação em concurso público em que foi aprovada dentro do número de vagas disponibilizadas no edital do certame. A sentença de procedência merece reforma, isso porque, apesar de haver direito subjetivo à recorrida quanto à sua nomeação, este não pode ser considerado absoluto, nos termos dos precedentes desta Corte de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal. Quando do julgamento do RE 598099, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, restou decidido que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital faz, sim, jus à nomeação, porém este direito é mitigado quando ocorrem situações excepcionais, que devem ser motivadas, justificando-se quando ocorrerem as seguintes características: superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade. No caso em tela, restaram demonstradas as motivações do ato administrativo do Presidente desta Corte de Justiça em não nomear a recorrida ao cargo em que aprovada no certame. Além da alteração do método de cálculo de despesas, apesar de modulados os efeitos temporais e o déficit orçamentário do exercício financeiro de 2019, toda a Administração Pública fora afetada pela Pandemia Mundial da COVID19, reduzindo-se drasticamente a arrecadação de tributos, não havendo ainda previsão para o fim desta situação generalizada. Ainda, em relação à respeitável declaração de voto acostada aos autos pela autora (f. 300/302), em consulta ao referido julgado (MS nº 2052074-02.2020.8.26.0000), restou denegada a ordem a outra candidata, do mesmo certame em que reclama a ora recorrida, por considerar suficientemente motivado o ato do Excelentíssimo Desembargador Presidente em deixar de nomear os candidatos classificados no concurso, ainda que dentro do número de vagas, fundamentação esta, a que faço referência. Nesses termos, voto pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.” (Grifei)
    10. Em seguida, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento, com base no Tema 161 da repercussão geral. O agravo interno interposto para impugnar essa decisão foi desprovido.
    11.  Desse modo, considerando que, ao analisar os fatos e as provas, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de situação de excepcionalidade que afasta a obrigação de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, entendo que a tese fixada no Tema 161 da repercussão geral foi corretamente aplicada ao caso. Ademais, para se chegar a conclusão diversa da que alcançou o TJSP, descaracterizando a existência de situação excepcional, capaz de impedir a nomeação dos aprovados, seria imprescindível reavaliar o material probatório constante dos autos e eventualmente proceder à instrução probatória, o que não é cabível em sede de reclamação.
    12. Na mesma linha, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin na Rcl 38.919.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator